Tribunal: TJMT
Processo: 1024149-20.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024149-20.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), HEMILKSON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 938.008.271-15 (APELANTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS.
GOLPE DO BOLETO FALSO
. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
H.R.B.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do veículo alienado fiduciariamente ao autor. O apelante alega que efetuou o pagamento de parcela vencida por meio de boleto falso recebido via
WhatsApp
, após contato com o SAC oficial do banco, e pleiteia a desconstituição da mora, a devolução do bem apreendido ou a indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de julgamento conjunto entre ações conexas enseja nulidade da sentença proferida na busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se o pagamento de parcela mediante boleto fraudulento, após contato com canal oficial do banco, descaracteriza a mora do consumidor e afasta os efeitos da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de julgamento conjunto entre ações conexas não acarreta nulidade da sentença quando inexistente prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
) e aplicação da Súmula 235/STJ.

A tramitação dos dois processos perante o mesmo juízo e o julgamento por um único magistrado afasta o risco de decisões conflitantes e inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual.

A responsabilidade pelo pagamento realizado mediante boleto fraudulento recai sobre a instituição financeira quando demonstrada falha na proteção dos dados contratuais do consumidor.

O boleto falso continha elementos técnicos e informacionais idênticos aos documentos oficiais do banco, inclusive logomarca, valor exato da parcela vencida e dados contratuais detalhados, o que confere aparência legítima e dificulta a identificação da fraude por consumidor médio.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco demonstrou culpa exclusiva do consumidor, configurando-se fortuito interno nos termos da Súmula 479/STJ.

Comprovada a boa-fé do consumidor e a aparência legítima do boleto, afasta-se a mora contratual e, por consequência, a procedência da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de julgamento conjunto entre ações conexas não acarreta nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo concreto, especialmente se ambas as ações tramitam e são julgadas pelo mesmo juízo.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falha na proteção de dados sensíveis do consumidor, caracterizando fortuito interno.

O pagamento realizado de boa-fé por meio de boleto fraudulento, emitido com aparência legítima após contato com canal oficial do banco, afasta a mora do consumidor e torna indevida a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 309 e 421; CDC, art. 14; CPC/2015,
arts
. 55, §1º, e 282, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 235; STJ, REsp 2077278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
72750/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 26.11.2013; TJ-SP, RIC 0004750-96.2024.8.26.0198, j. 07.10.2025; TJ-RJ, APL 0010405-50.2020.8.19.0209, j. 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
HEMILKSON RIBEIRO BARBOSA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo
Judai
Júnior
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos iniciais
formulados na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na inicial
.

Em suas razões recursais, o apelante
suscita
preliminarmente a nulidade da sentença por inobservância do comando judicial que determinou a reunião dos feitos
(ID
163347744
)
, tendo em vista a conexão reconhecida com a ação declaratória de inexistência de débito nº 1023653-88.2024.8.11.0002, distribuída anteriormente em
08/07/2024
.

Sustenta que a sentença julgou isoladamente a presente ação de busca e apreensão, sem aguardar ou julgar conjuntamente a ação conexa, o que caracteriza
error
in procedendo
e ofensa ao artigo
55
do Código de Processo Civil.

No mérito, alega que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, conhecida como
“
golpe do boleto falso
”
. Relata que entrou em contato com o banco através do canal oficial de atendimento SAC
4004-9090
para regularizar sua situação financeira. Após o contato, recebeu via
WhatsApp
um boleto bancário que continha todos os elementos de legitimidade, incluindo o CNPJ correto da instituição financeira, seus dados pessoais, o valor exato da parcela vencida em
abril/2024
, e a identificação clara de que se tratava de financiamento CDC de veículo. Efetuado o pagamento em
31/05/2024
, descobriu posteriormente
se
tratar de boleto fraudulento.

Argumenta que o golpista possuía informações sensíveis e detalhadas do contrato, inclusive o valor correto da parcela em aberto, elementos que conferiam absoluta aparência de legitimidade ao documento. Sustenta que lavrou boletim de ocorrência em
20/06/2024 (ID
336098867
)
, no qual relatou que o fraudador tinha conhecimento de todos os dados contratuais, incluindo o número de parcelas atrasadas e o valor exato da dívida. Defende que houve falha na prestação de serviço pela
instituição financeira, caracterizada pelo vazamento de dados contratuais sensíveis, o que possibilitou a atuação dos criminosos.

Postula a reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação de serviço pela instituição financeira, declarar a inexistência de mora em razão do pagamento de boa-fé e determinar a restituição do veículo apreendido ou, caso já alienado, a indenização pelo valor correspondente na Tabela FIPE à época da apreensão.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que não há conexão entre os feitos e que, ainda que houvesse fraude, não restou demonstrada qualquer participação ou falha da instituição financeira na ocorrência do golpe.

Afirma
, também,
que o apelante deveria ter tomado cautelas antes de efetuar o pagamento através de boleto recebido via
WhatsApp
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
)
– DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ISOLADO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença ao argumento de que o juízo de origem teria deixado de promover o julgamento conjunto com a ação declaratória de inexistência de débito nº
1023653-88.2024.8.11.0002, distribuída anteriormente, apesar de reconhecida a conexão entre os feitos
em ID
163347744.

A preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre registrar que o artigo
55
,
§ 1º
, do
CPC/2015
estabelece que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A norma processual atual, portanto, impõe a reunião como regra, diferentemente do código anterior que conferia maior discricionariedade ao julgador.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de
2015
, tem entendido que
a ausência de julgamento conjunto de processos conexos não gera, automaticamente, nulidade da decisão
. O sistema das nulidades processuais é informado pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se decreta nulidade sem prejuízo concreto, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente.

A avaliação deve ser feita caso a caso, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência: evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. Assim, ainda que a lei determine a reunião, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão quando ausente prejuízo concreto às partes.

Na realidade,
segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
a reunião de processos por conexão constitui faculdade do julgador, e não obrigação absoluta
.
Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF.
VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. [...] 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 6.
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "
pas
de
nullité

sans

grief
", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente
. [...].”
(STJ - REsp: 1255498 CE 2011/0118417-5, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 19/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2012)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONEXÃO. FACULDADE DO
JULGADOR.
SÚMULA N. 235/STJ. SENTENÇA PROFERIDA EM UMA DAS DEMANDAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1.
O juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos
. 2. Não se determina a reunião de processos por conexão se um deles já foi
julgado.
Incidência da Súmula n. 235/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2086826 SP 2022/0069800-4, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/
2023
)

É, ainda, a jurisprudência dos tribunais estaduais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA - CONEXÃO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - RESCISÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 13.786/2018 - CULPA DOS PROMITENTES
COMPRADORES PELA RESCISÃO - DIREITO DE RETENÇÃO - TAXA DE FRUIÇÃO - IPTU - CORRETAGEM. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por ser uma faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão ou a continência não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento simultâneo dos feitos.
A ausência de julgamento simultâneo de demandas reputadas conexas em primeiro grau somente enseja nulidade no caso em que for constatado efetivo prejuízo às partes, com risco de decisões conflitantes, bem como o comprometimento da economia e celeridade processual
. Ausente a necessária demonstração do prejuízo, não há falar em nulidade da decisão.
[...]” (TJ-MG - Apelação Cível: 50052137620208130481, Relator.: Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/03/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2025)

Em segundo lugar, ambos os processos tramitaram perante o mesmo juízo. Após o reconhecimento da conexão, a ação declaratória foi redistribuída do Juizado Especial Cível para a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, onde já tramitava a presente ação de busca e apreensão. Dessa forma, o mesmo magistrado teve pleno conhecimento de ambas as demandas e proferiu decisões em ambos os feitos, o que afasta qualquer risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias.

Com efeito, a finalidade precípua da reunião de processos conexos é evitar que juízos distintos profiram decisões conflitantes sobre a mesma matéria. Quando o mesmo magistrado julga ambas as ações, ainda que em momentos distintos, não há risco de contradição, pois o julgador tem visão global das demandas e manterá coerência em suas decisões.

Ness
a linha
,
colhe-se julgado que estabelece a inexistência de
interesse de agir na arguição de conexão quando ambos os processos tramitam perante o mesmo juízo de primeiro grau
:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINARES DE CONEXÃO E
PREVENÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. [...] 1. É improcedente a preliminar de incompetência por prevenção suscitada pela parte recorrente, por absoluta falta de interesse de agir, uma vez que tanto a ação revisional quanto a ação de busca e apreensão foram distribuídas e processadas perante o mesmo Juízo de primeiro grau. [...]"
(TJ-DF 20110310093020 DF 0009185-04.2011 .8.07.0003, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 24/04/2013, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado
no
DJE :
30/04/2013. Pág.: 76)

Em terceiro
plano
, aplica-se ao caso a Súmula
235
do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
. No caso dos autos, quando interposto o presente recurso de apelação, ambas as ações já haviam sido sentenciadas: a ação de busca e apreensão foi julgada em
27/05/2025
, e a ação declaratória foi sentenciada
24/06/2025
.

A
ratio

essendi
da Súmula
235
é simples e lógica: a finalidade da reunião de processos é evitar decisões conflitantes, razão pela qual se torna inviável e
inócua
após a prolação de sentença em um dos feitos. Não faria sentido anular uma sentença já proferida apenas para promover a reunião formal dos processos, quando a decisão já foi tomada. A aplicação analógica do enunciado sumular é ainda mais adequada quando

ambas as ações já foram julgadas
, como no caso presente.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO INDEVIDO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. REVELIA. EFEITOS. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. SÚMULA 235/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. SÚMULA 227 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A finalidade da reunião de processos por conexão é evitar decisões conflitantes, razão pela qual se torna inviável e
inócua
após a prolação de sentença em um dos feitos, nos termos do enunciado da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-PE - Apelação Cível: 00567329620138170001, Relator.: ELIO BRAZ MENDES,
Data de Julgamento: 18/11/2025, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))

Por fim, aplica-se ao caso o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no artigo
282
,
§ 1º
, do Código de Processo Civil, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A ausência de julgamento simultâneo de demandas reputadas conexas em primeiro grau somente enseja nulidade no caso em que for constatado efetivo prejuízo às partes, com risco de decisões conflitantes, bem como o comprometimento da economia e celeridade processual.

No caso concreto, não há qualquer prejuízo demonstrado
, pois o
apelante teve ampla oportunidade de exercer seu direito de defesa em ambas as ações, apresentou contestação na busca
e apreensão e participou ativamente da ação declaratória. Ambos os processos tramitaram perante o mesmo juízo e foram julgados pelo mesmo magistrado, que teve pleno conhecimento do contexto fático-jurídico envolvendo as duas demandas. Não houve
, pois,
decisões conflitantes, cerceamento de defesa, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

"APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA - CONEXÃO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO [...] Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por ser uma faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão ou a continência não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento simultâneo dos feitos. A ausência de julgamento simultâneo de demandas reputadas conexas em primeiro grau somente enseja nulidade no caso em que for constatado efetivo prejuízo às partes, com risco de decisões conflitantes, bem como o comprometimento da economia e celeridade processual. Ausente a necessária demonstração do prejuízo, não há falar em nulidade da decisão. [...]"
(TJ-MG - Apelação Cível: 50052137620208130481, Relator.: Des.

(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/03/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2025)

Ademais, é importante registrar que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há conexão técnica entre ação de busca e apreensão e ação declaratória ou revisional.
Embora ambas decorram do mesmo contrato, os pedidos são completamente distintos: na busca e apreensão, busca-se a retomada do bem; na declaratória, busca-se o reconhecimento da inexistência de débito. A Súmula
380
do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao estabelecer que
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
, o que demonstra
que as ações podem e devem
tramitar de forma autônoma.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HEMILKSON RIBEIRO BARBOSA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo
Judai
Júnior
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na
Ação de Busca e Apreensão
ajuiz
ada por
SANTANDER SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na inicial, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de“Ação de Busca e Apreensão”,com as partes nominadas e qualificadas acima, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, visando a apreensão do
veículo indicado no contrato, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora.

A liminar foi deferida e determinada a citação da requerida. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão acostado aos autos.

A parte demandada contestou a ação, em breve síntese, pugnando pela revisão do contrato.

A autora apresentou impugnação à contestação.

A parte autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide, já a parte ré pugnou pela realização produção de provas.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

[...]

DO MÉRITO

A petição inicial encontra-se devidamente instruída com documentos hábeis à prova das alegações, inclusive com demonstração da mora, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69. A parte ré foi regularmente citada, não havendo nulidades a sanar.

A ação é cabível, o rito foi observado e as partes são legítimas e estão devidamente representadas. Afasta-se, portanto, qualquer vício processual a impedir o julgamento do mérito.

DO PAGAMENTO REALIZADO PARA INSTITUIÇÃO DIVERSA

Compulsando o conjunto probatório produzido no processo, denota-se que a requerida foi vítima de um golpe/fraude perpetrada por terceiro, se passando por preposto da instituição financeira autora, que teria fornecido os boletos referentes a
parcela com
vencimento no mês de abril/2024.

Em razão disso, foi ludibriada pelos criminosos a efetuar o pagamento dos boletos bancários, acreditando que estava quitado o valor devido ao requerente.

Sobre este assunto, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que as transações bancárias realizadas mediante fraudes perpetradas por terceiros caracterizam-se como ato/postura ilegal e abusiva:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Contudo, examinando os elementos informativos produzidos nos autos, deflui-se que a parte requerida não trouxe qualquer elemento capaz de comprovar suas alegações, limitando-se apenas a juntar na peça de defesa um print do suporto boleto pago.

De mais a mais, mesmo se ficasse comprovado que efetuou o pagamento de boleto fraudulento, o que não ficou provado, poderia ter se certificado sobre a legitimidade do contato por meio dos canais de atendimento constantes na notificação extrajudicial (Id. 162044728).

Assim, diante dessas circunstâncias, e mesmo que ficasse comprovado que a parte foi vítima de fraude, não há nos autos nenhuma prova de que a parte autora tenha contribuído para sua prática, não restando demonstrada a prática de conduta ilícita por parte desta

Nesse sentido, a jurisprudência já decidiu:

[...]

DISPOSITIVO

Posto isso, resolvendo o mérito da contenda, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
torno definitiva.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de promover a baixa de eventual restrição por não ter sido efetivada nestes autos pelo Juízo.
”

O apelante, em sua defesa, alega que efetuou o pagamento de parcela vencida por meio de boleto bancário recebido via aplicativo de mensagens, que continha todos os dados corretos e foi emitido
com aparência de legitimidade, sendo induzido a erro por terceiro fraudador que se passou por preposto do banco após ele próprio ter contatado o SAC da instituição financeira. Sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviço e vulnerabilidade da segurança bancária, pugnando pela desconstituição da mora e restituição do bem apreendido.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o pagamento realizado pelo apelante, mediante boleto bancário fraudulento, é suficiente para descaracterizar a mora contratual e, consequentemente, afastar os efeitos da ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira apelada.

Para tanto, impõe-se o exame da responsabilidade da instituição financeira pela falha na guarda e proteção dos dados sensíveis do contrato, os quais, em tese, teriam viabilizado a ação de terceiros fraudadores.

Do exame acurado dos elementos probatórios constantes nos autos, verifico que a narrativa fática apresentada pelo apelante possui elementos que merecem atenção cuidadosa e revelam, em tese,
falha na prestação de serviço pela instituição financeira
.

De acordo com o boletim de ocorrência lavrado em 20/06/2024 (ID 336098867), o apelante afirma ter contatado o serviço oficial de atendimento do Banco Santander (SAC 4004-9090), número este amplamente divulgado pela instituição financeira e coincidente com o constante da notificação extrajudicial enviada. Após esse contato, recebeu mensagens via
WhatsApp
de suposto preposto da instituição, que lhe encaminhou boleto bancário para pagamento da parcela vencida contendo informações corretas e sensíveis
, como o número de parcelas em atraso e o valor da prestação devida
.

Além disso
, o boleto apresentado pelo apelante possui características técnicas que conferiam aparência absoluta de legitimidade:
logomarca oficial do Banco Santander, código de barras e linha digitável em padrão compatível com o sistema FEBRABAN, código de identificação do Banco Santander (
033-7
), descrição correta do serviço como financiamento CDC de veículo, e dados do cedente compatíveis com o conglomerado Santander/Aymoré. Tais elementos, analisados em conjunto, demonstram elevado grau de sofisticação da fraude perpetrada, não sendo razoável exigir do consumidor médio que identificasse a falsificação do documento.

Outrossim
, e este é o ponto mais relevante, a circunstância temporal dos fatos é extremamente significativa. Segundo o boletim de ocorrência, a fraude ocorreu
logo
após contato telefônico realizado pelo consumidor através do canal oficial de atendimento do banco
.
Os golpistas, na sequência
daquele
contato legítimo, enviaram o boleto fraudulento contendo informações precisas e atualizadas sobre o contrato de financiamento, inclusive parcelas vencidas e valor exato do débito. O próprio consumidor relatou no boletim de ocorrência que
"o golpista tinha todos os dados, que inclusive sabiam até o número de parcelas atrasadas, bem como o valor exato da dívida"
.

Ressalta-se que a interação com
os golpistas se deu

antes
do ajuizamento da
presente
ação de busca e apreensão, o que indica que os dados pessoais do consumidor não foram obtidos por meio de acesso a processo
público
em sistema judicial (
PJe
), mas sim de sistemas internos da instituição financeira.

Esse encadeamento lógico conduz a duas hipóteses plausíveis, ambas compatíveis com falha na prestação do serviço: (i) vazamento de dados sigilosos a partir dos sistemas internos da instituição financeira; ou (
ii
) interceptação de comunicações entre o consumidor e os canais oficiais do banco. Em qualquer dos cenários, a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço bancário resta evidenciada, porquanto o evento danoso decorre de circunstância vinculada ao risco da atividade.

A experiência prática reforça tal conclusão: é notório que bancos frequentemente utilizam aplicativos de mensagens para interagir com seus clientes, especialmente em tratativas sobre inadimplemento contratual. Tal prática torna verossímil, aos olhos do consumidor médio, a comunicação subsequente via
WhatsApp
, sobretudo quando fundada em dados corretos e atualizados.
A presunção de boa-fé do consumidor, nesse contexto, não pode ser desconstituída
.

Ademais, a sentença recorrida asseverou que o consumidor deveria ter se certificado da legitimidade do contato, recorrendo aos canais oficiais previstos na notificação extrajudicial. Todavia, tal raciocínio se mostra equivocado
, pois, c
onforme narrado pelo próprio apelante
desde o início
e
corroborado
pelo boletim de ocorrência, o apelante
informou que entrou
em contato com o banco através do número oficial do SAC (4004-9090),
justamente o
canal que consta no rodapé da própria notificação extrajudicial recebida
e amplamente divulgado nos canais oficiais da instituição financeira, para solicitar segunda via do boleto referente à parcela do veículo.
A fraude, portanto, não decorreu de desatenção ou imprudência da parte apelante, mas sim da exposição indevida de seus dados sensíveis, ensejando a responsabilização da instituição financeira.

É importante consignar que a
instituição financeira, no ato da impugnação à contestação, não logrou êxito em demonstrar a inviolabilidade de seus sistemas de segurança ou eventual conduta culposa da parte consumidora que pudesse caracterizar culpa exclusiva ou concorrente.

Não obstante sua posição de
autora
na ação de busca e apreensão, a instituição financeira, por força do art. 14 do CDC, mantém o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço quando o consumidor alega e demonstra ter sido vítima de fraude. Isso porque a segurança das operações bancárias e a proteção dos dados dos clientes são
deveres inerentes à atividade financeira, sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida nessa relação.

Sendo incontroversa a ocorrência da fraude por terceiros, cabia à instituição financeira demonstrar a culpa exclusiva da vítima - única excludente apta a romper o nexo causal nas circunstâncias apresentadas. Contudo,
o banco não se desincumbiu deste ônus probatório
.

A atuação do fraudador caracteriza fortuito interno, por se inserir nos riscos inerentes à atividade bancária, uma vez que
, ciente da existência de dívida passível de medida constritiva,
o agente se apresentou com aparência de legitimidade e suposta vinculação à instituição financeira apelada, detendo acesso a dados pessoais do autor, como nome completo e CPF, bem como a informações específicas acerca do contrato celebrado, inclusive a existência de cláusula de alienação fiduciária, a inadimplência de parcelas, o número de prestações em atraso e seus respectivos valores, circunstâncias que conferiram verossimilhança à abordagem e evidenciam o domínio de informações e da linguagem usualmente empregadas no âmbito das relações bancárias.

O boleto fraudulento apresentava características que não permitiriam ao consumidor médio, mediante diligência ordinária, identificar sua falsidade, inclusive constando como beneficiário o próprio nome da instituição financeira (“
SANTANDER FINANCIAMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10
”). Não se verifica, portanto, erro grosseiro que pudesse caracterizar culpa exclusiva da vítima.

A hipótese enquadra-se no entendimento da 4ª Turma do STJ, no
AgRg
no
AREsp
72750/RS, de relatoria do Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, que proferiu:

"É válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja
escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante"
.

Nesse sentido, o Código Civil preceitua em seu art. 309 que
"o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor"
.

Convém reconhecer, ainda, que segundo vem orientando a jurisprudência do STJ, as instituições financeiras são responsáveis por boletos fraudulentos gerados a partir de vazamento de dados bancários de seus clientes, dado o dever que lhes incumbe de guarda destas informações sensíveis:

“
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO
BOLETO.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS
PREJUÍZOS.
SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).
4.
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir,
com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.5.
Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições
financeiras
.
No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º),
constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais.
Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e
art.
44 da LGPD).6.
No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento)
.7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" .9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
”
(STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023
, grifo nosso
)

Por conseguinte, não se mostra juridicamente sustentável imputar prejuízos ao consumidor que, agindo de boa-fé e diante da autenticidade aparente do boleto fraudulento
–
elaborado a partir de dados contratuais que deveriam estar sob exclusiva tutela da instituição
financeira
–
procedeu ao pagamento do financiamento veicular na legítima crença de sua validade.

In
casu
, considerando que a emissão do boleto fraudulento somente foi possível mediante o uso indevido de dados sigilosos que estavam sob a custódia da instituição financeira, e que tal circunstância conferiu aparência de legitimidade ao documento, levando o Recorrido a efetuar o pagamento,
não há que se falar em configuração da mora contratual apta a autorizar a busca e apreensão do veículo
. Tal conclusão encontra respaldo no enunciado da
Súmula 479
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse mesmo sentido:

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
"GOLPE DO BOLETO FALSO
”
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO
STJ.
FORTUITO INTERNO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER DE SEGURANÇA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO
CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO DESPROVIDO
.
”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00047509620248260198 Franco da Rocha, Relator.: Maria Domitila Prado Manssur, Data de Julgamento: 07/10/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/10/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO.
GOLPE DO BOLETO FALSO PERPETRADO POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DEVER DO BANCO DE PROMOVER A SEGURANÇA QUE SE ESPERA DO SERVIÇO PRESTADO. SÚMULAS TJRJ Nº 94 E 479 DO
STJ.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL QUE DECORRE DOS PRÓPRIOS FATOS. COMPENSAÇÃO EM VALOR QUE NÃO COMPORTA
REDUÇÃO.
Aplicação do CDC às instituições financeiras. A responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do
empreendimento, estabelece que todo aquele que exerce atividade de prestação de serviços ou fornecimento de bens deve arcar com os ônus da responsabilidade pelos fatos e vícios resultantes da atividade exercida, independentemente de culpa.
Configura falha na prestação do serviço bancário o contato de terceiros com consumidor cientes do financiamento de veículo e de dados do contrato, a ponto de obterem pagamento de boleto falso, com aparência de documento fidedigno
. Dever de indenizar os danos decorrentes do
ilícito.
Dano moral configurado. Valor da indenização em montante que não comporta redução. Conhecimento e desprovimento do recurso.
”
(TJ-RJ - APL: 00104055020208190209 202200198522, Relator.: Des(a
).
ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 15/03/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

“
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. Falha de segurança na prestação do serviço bancário. Apelante que, ao entrar em contato com a instituição financeira para quitar contrato de financiamento de veículo, teve o atendimento direcionado a terceiro fraudador que se passou por preposto da casa
bancária.

Fraudadores que tiveram livre acesso aos dados do cliente e do contrato. Emissão de boleto com as mesmas características do original, não sendo exigível da consumidora que desconfiasse da fraude.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 STJ). Condenação à reparação dos danos materiais no valor de R$ 8 .961,08. Danos morais in
re

ipsa
, tendo em vista os inequívocos transtornos oriundos da fraude, além das dificuldades para solucionar o problema.
[...]”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10146372520218260576 São José do Rio Preto, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 25/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

Diante do exposto, a reforma da sentença é necessária, a fim de
reconhecer a ocorrência de fraude
por falha na proteção dos dados do consumidor (fortuito interno).

Por conseguinte, não há que se falar em mora do devedor, razão pela qual determina-se a imediata restituição do bem ao Réu.

Com isso, caberá ao Réu, após a restituição do bem, quitar o restante das parcelas do financiamento
ou
, caso o veículo já tenha
sido vendido, impossibilitando a obrigação de devolução do bem, a presente ação deverá ser convertida em perdas e danos, condenando a
parte
a pagar ao
réu
indenização correspondente ao valor de mercado do veículo constante da Tabela FIPE, na data da sua apreensão, com correção monetária desde então e juros de mora a contar da citação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
HEMILKSON RIBEIRO BARBOSA
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, determinando-se o retorno do veículo ao consumidor ou, não sendo possível, a conversão da ação em perdas e danos, nos termos acima delineados.

Modificado o resultado de julgamento, inverto o ônus de sucumbência,
condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026